Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711652-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de cobrança ajuizada por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ em face de GUSTAVO HENRIQUE CATALDO FIALHO, autos n. 0726974-64.2024.8.07.0020. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Águas Claras, o qual verificou que o endereço do autor, localizado na QS 07, rua 800, lote 03, casa 09, Areal, pertence à Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o que motivou o reconhecimento de sua incompetência. O d. Juízo Suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga pontua que “A Lei Complementar 958/2019, por sua vez, alterou os limites da região administrativa de Taguatinga, para incluir as QS 01, 03, 05 e parte da QS 07 (nesse caso, somente a Universidade Católica de Brasília). De outro lado, continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras as demais áreas – QS 02, 04, 06, 07 (parcialmente), 08, 09, 10 e 11, razão pela qual o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras é competente para julgar o feito.” (ID 228051422, dos autos de origem) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator